Tribunal: TJDFT
Processo: 0737598-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737598-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DEMAIS RECLICLAGEM LTDA, ROBERTO CARVALHO COELHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que indeferiu o requerimento de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib). Banco do Brasil S.A. narra que não logrou êxito na localização de bens penhoráveis, razão pela qual requereu a indisponibilidade de bens de Demais Reciclagem Ltda. e Roberto Carvalho Coelho por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib). Argumenta que a medida é legítima e encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil. Defende que a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) é essencial para garantir a efetividade da execução e evitar a dilapidação patrimonial de Demais Reciclagem Ltda. e Roberto Carvalho Coelho. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede a reforma da decisão agravada para que a medida pleiteada seja deferida. Preparo regular (id 75895236). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia recursal consiste em examinar a possibilidade de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para pesquisa patrimonial, com a consequente decretação de indisponibilidade dos bens eventualmente localizados. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) foi idealizada e introduzida por meio de acordo do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com a Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (Arisp) e o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (Irib) com o objetivo de conferir maior celeridade e efetividade às decisões judiciais. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) foi criada e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 da Conselho Nacional de Justiça e destina-se a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas. A diligência em questão não foi criada com o escopo de localizar patrimônio penhorável e deve ser adotada em caráter excepcional, ainda que possibilite o rastreamento de bens. A existência de débito não constitui motivação idônea por si só para amparar medida extrema e de exceção. A pesquisa à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) independe de intervenção judicial para ser realizada, pois a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. A ordem judicial que determina a pesquisa à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) constitui mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente o exequente de custear os encargos da diligência. Concluo que os argumentos do Banco do Brasil S.A. são insuficientes para a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Demais Reciclagem Ltda. e Roberto Carvalho Coelho para apresentarem resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator